Tribunal: STF
Processo: HC 76723
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. ATO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
Não compete ao Supremo Tribunal Federal, mas sim ao
Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente
habeas corpus contra ato monocrático de Presidente de Tribunal de
Justiça (CF, art. 105, I, letras a e c, da Constituição).
Habeas corpus não conhecido.